Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INADIMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que, na fase de conhecimento, indefere pedido de produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.
4. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), afasta-se a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC, por não se constatar urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional.
5. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.